Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL LAMOUNIER SIQUEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que sobreveio sentença no processo de origem, que extinguiu o processo com julgamento de mérito (origem - ID 244546860). Intimado para se manifestar quanto a eventual perda do interesse recursal, o agravante quedou-se silente (ID 75015763). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, o feito foi sentenciado e extinto com julgamento de mérito (origem - ID 244546860). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411